Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-70.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001315-70.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (APELANTE), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (APELADO), LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.526.706/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.526.706/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO EDITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por empresa inabilitada no Pregão Eletrônico nº 007/2024, sob o fundamento de não apresentação, no prazo previsto, de certidão de registro e quitação válida junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de Mato Grosso (CRA/MT), conforme exigido no edital. A impetrante defende a possibilidade de suprimento da irregularidade mediante nova certidão, apresentada em diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação tempestiva de certidão de registro e quitação válida junto ao CRA/MT autoriza a inabilitação da licitante; e (ii) estabelecer se a diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 permite a juntada posterior de documento essencial não apresentado no prazo editalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração e os licitantes ao estrito cumprimento das exigências editalícias, inclusive quanto ao prazo e à forma de apresentação da documentação exigida para habilitação.

A exigência de certidão válida de registro e quitação junto ao CRA/MT encontra-se expressamente prevista no item 32.1.6, alínea "d", do edital, sendo requisito de habilitação técnica indispensável ao regular prosseguimento da licitação.

A certidão apresentada pela empresa foi emitida em data posterior à abertura da sessão pública, configurando inadimplemento ao requisito editalício e justificando sua inabilitação.

A diligência prevista no art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021 autoriza apenas o saneamento de falhas formais ou a complementação de informações de documentos já apresentados, não sendo admissível a substituição de documento essencial ausente ou insatisfatório.

A apresentação extemporânea de nova certidão, com número e data diferentes da anterior, não se caracteriza como mera complementação, mas sim como substituição de documento essencial, hipótese vedada pelo edital e pela jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do princípio da isonomia impede a flexibilização das regras editalícias em benefício de apenas um licitante, sob pena de ofensa à impessoalidade, à segurança jurídica e à integridade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação tempestiva de documento essencial de habilitação previsto no edital autoriza validamente a inabilitação da licitante.

A diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 não permite a juntada extemporânea de documento essencial não previamente apresentado, ainda que destinado a comprovar fato preexistente.

A flexibilização das exigências editalícias em favor de apenas um licitante viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, arts. 64 e 29.15 do edital; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no RMS 50.936/BA, DJe 25.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Costa Oeste Serviços Ltda.
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001315-70.2024.811.0051, que
denegou a segurança
pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Campo Verde/MT
, consubstanciado na
inabilitação da empresa
no
Pregão Eletrônico n.º 007/2024
, destinado à contratação de serviços terceirizados de limpeza.

A impetrante/apelante sustenta, em síntese, que foi
indevidamente inabilitada
sob o fundamento de que a certidão de registro no CRA/MT possuía data de emissão posterior à abertura do certame. Alega que,
em sede de diligência
, apresentou nova certidão, comprovando que sua inscrição no Conselho Regional de Administração data de
21/03/2024
, portanto
anterior à sessão pública ocorrida em 25/03/2024
.

Sustenta, ainda, que a
documentação apresentada em diligência se destinava apenas à correção de informação constante do documento anterior
, sem alteração substancial, de modo que sua inabilitação configuraria
formalismo excessivo
, em afronta aos princípios da razoabilidade, do formalismo moderado e do interesse público.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada pela concessão da ordem.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a regularidade da decisão administrativa que culminou na inabilitação da licitante, ante o descumprimento do edital.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da inabilitação da empresa Costa Oeste Serviços Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2024, sob o fundamento de que não apresentou, no prazo previsto, certidão de registro e quitação válida junto ao CRA/MT, conforme exigido no edital.

A sentença recorrida foi precisa ao assentar que:

"A impetrante deixou de apresentar todos os documentos requisitados no prazo assinalado para a consecução de tal mister, o que, aliás, é admitido pela própria em sede da petição inicial.”

Pois bem.

A análise do caso exige a consideração de três pilares normativos e principiológicos fundamentais: princípio da vinculação ao edital; regime da diligência conforme a Lei nº 14.133/2021; e possibilidade (ou não) de apresentação de documento essencial fora do prazo legal.

Com efeito, o

edital de licitação é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes (STJ, AgInt no RMS 50.936/BA, DJe 25.10.2016). O item 32.1.6, alínea "d" do instrumento convocatório exige a apresentação de:

"CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO DO(S) SEU(S) TÉCNICO(S), junto ao CRA e CREA com foro sobre sua jurisdição. [...] Deverá ser apresentado visto no CRA do Estado de Mato Grosso em plena validade, com indicação do objeto social compatível."

Além disso, o item 29.15 do edital — em consonância com o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 — deixa claro que não é permitida a apresentação de novos documentos fora do prazo, exceto para fins de complementação de informações acerca de documentos já apresentados, e desde que não haja alteração substancial.

A apelante argumenta que a diligência autorizaria a substituição da certidão inicial por outra que, embora distinta, comprovaria fato pré-existente: o registro anterior à abertura da sessão pública. Não lhe assiste razão.

A diligência prevista no art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021, e reiterada pelo edital, não autoriza a inclusão de documento essencial novo, ainda que com o propósito de comprovar fato preexistente. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

"(...) é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" (REsp 1.717.180/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2018).

No caso em análise, a certidão inicialmente apresentada pela apelante constava como emitida em 27/03/2024, data posterior ao certame, razão pela qual foi validamente recusada pela Administração.

Concedida a diligência, a empresa apresentou nova certidão, com número e data diferentes. Tal documento, ainda que ateste registro pré-existente, não pode ser considerado mera complementação ou saneamento, pois substitui documento essencial e insatisfatório, como bem ressaltado na sentença e no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça. Vejamos:

“
In casu
, é incontroverso que o edital que regulamentava o pregão eletrônico nº 007/2024 listava os documentos reputados como essenciais para a habilitação da concorrente no certame. Outrossim, revela-se inequívoco que a impetrante deixou de apresentar todos os documentos requisitados no prazo assinalado para a consecução de tal mister, o que, aliás, é admitido pela própria em sede da petição inicial.

Nesse panorama, a conclusão que resulta é de que a inabilitação da empresa impetrante no processo licitatório não decorreu de prática de ato qualquer ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, senão de sua própria indiligência em cumprir os requisitos regularmente estipulados no edital.

Equivale dizer, portanto, que eventual tratamento diverso dispensado à parte impetrante – que indiscutivelmente agiu em descompasso com o edital – resultaria em violação aos princípios da vinculação, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, além de não se constituir como razoável e proporcional, na medida em que todas as concorrentes tiveram ciência do edital previamente ao seu ingresso na disputa licitatória.” (id 284875417 - sentença)

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não entregou, no prazo estabelecido nos itens 29.15 e 29.16 supracitados, toda a documentação relacionada nos itens 29.1 e 32.1.6, referente à qualificação técnica.

Com efeito, o recorrente deixou de apresentar, no prazo, a certidão de registro e quitação da empresa, bem como dos seus técnicos pessoas físicas, junto ao CRA e CREA, conforme determina o item 32.1.6.

Embora alegue ter juntado a referida certidão no prazo assinalado, a data de emissão constava, erroneamente, como 27/03/2024 — ou seja, posterior à realização do certame — motivo pelo qual a Pregoeira não a aceitou.

Todavia, a Administração Pública concedeu o prazo de diligência de duas horas, conforme item 29.16, para que o recorrente juntasse a certidão correta; contudo, ele não o fez dentro desse período, conforme consta da petição ID 284875403.

Portanto, é inequívoco que o apelante deixou de apresentar, dentro do prazo estipulado, toda a documentação exigida no aludido edital.

É sabido que nas licitações, o edital tem força de lei entre as partes e, por isso, tanto a Administração Pública quanto os licitantes estão diretamente vinculados aos termos do instrumento convocatório.

Assim, é imprescindível a observação e cumprimento dos seu requisitos de habilitação previstos no citado edital, sob pena de desclassificação/inabilitação.” (id 287440898 – parecer da PGJ)

Ademais, a alegação de formalismo excessivo não se sustenta, pois, conforme destacado na sentença e no parecer do MP, a flexibilização de regras editalícias em benefício de um único licitante compromete a isonomia entre os concorrentes.

Aceitar a substituição de documento essencial extemporaneamente privilegia um licitante em detrimento dos demais, em flagrante ofensa à segurança jurídica e à impessoalidade do procedimento.

O Tribunal de Contas da União, citado pela apelante, de fato admite a regularização de falhas formais. No entanto, não confere validade à apresentação fora do prazo de documentos que não tenham sido sequer esboçados inicialmente, como ocorre aqui.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança pleiteada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025